Tribunal: TJDFT
Processo: 0706854-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. SUBORDINAÇÃO. SITUAÇÃO DE RISCO. NÃO DESMONSTRADOS. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I – Não se olvida que a Lei no 11.340/06 criou diversos mecanismos preventivos e repressivos voltados a coibir a violência praticada contra a mulher no âmbito doméstico e familiar. Contudo, a fixação de medidas protetivas de urgência demanda a demonstração de situação de violência doméstica e familiar contra mulher baseada no gênero, decorrente de uma condição de hipossuficiência e/ou vulnerabilidade da ofendida em relação ao ofensor.
II – Verificado que as condutas perpetradas pelo ofensor não tem por motivação relação de gênero, tampouco é pontuada por traços de subordinação que evidencie a subjugação feminina, pois relativas a insatisfações pessoais concernentes ao direito patrimonial adquirido durante o vínculo familiar, mantém-se a decisão que indeferiu a fixação de medidas protetivas de urgência.
III – Reclamação julgada improcedente.